Tribunal: TJES
Processo: 5008373-67.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Prisão Preventiva; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008373-67.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANTONIO PEREIRA
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5008373-67.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANTONIO PEREIRA
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA
Advogado do(a) PACIENTE: FREDERICO POZZATTI DE SOUZA - ES19811

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar
, impetrado em favor de
ANTONIO PEREIRA
,
preso preventivamente pela suposta prática das condutas descritas no artigo 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal, por ter, segundo a denúncia, ceifado a vida da vítima, João Batista Amorim, mediante disparos de arma de fogo. Aponta como autoridade coatora o
MM. JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA/ES
.

A combativa defesa sustenta a ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, bem como ausência dos requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Destaca que os depoimentos das testemunhas não apontaram a coautoria delitiva do paciente.

Enfatiza que o paciente possui condições pessoais favoráveis, sendo um idoso de 67 anos de idade.

Requer, assim, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a imediata ordem para expedição de alvará em favor do paciente.

A liminar pretendida foi analisada e indeferida, consoante decisão (ID nº 3282912).

Informações prestadas pela autoridade indigitada coatora (ID nº 3399070).

A douta Procuradoria de Justiça, nas palavras do ilustre Procurador de Justiça, Dr. Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro, opinou pela denegação da ordem pleiteada (ID nº 3427194).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro relator para denegar a ordem.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5008373-67.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANTONIO PEREIRA
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA
Advogado do(a) PACIENTE: FREDERICO POZZATTI DE SOUZA - ES19811

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar
, impetrado em favor de
ANTONIO PEREIRA
,
preso preventivamente pela suposta prática das condutas descritas no artigo 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal, por ter, segundo a denúncia, ceifado a vida da vítima, João Batista Amorim, mediante disparos de arma de fogo. Aponta como autoridade coatora o
MM. JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA/ES
.

A combativa defesa sustenta a ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, bem como ausência dos requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Destaca que os depoimentos das testemunhas não apontaram a coautoria delitiva do paciente.

Enfatiza que o paciente possui condições pessoais favoráveis, sendo um idoso de 67 anos de idade.

Requer, assim, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a imediata ordem para expedição de alvará em favor do paciente.

A autoridade coatora impetrada, ao prestar informações, esclareceu o regular andamento do feito (
ID nº 3399070
) registrando, inclusive que o processo se encontra na fase do artigo 422 do Código de Processo Penal em relação aos corréus que não recorreram da pronúncia.

Pois bem.

Narra à denúncia (ID nº 3245167), que:

“Consta dos autos que, para se livrar do pagamento dos valores devidos, bem como das cobranças perpetradas pela vítima, o Denunciado ÂNGELO HENRIQUE decidiu matar João Batista Amorim. Para tanto, o Denunciado ÂNGELO HENRIQUE procurou os Denunciados ANTÔNIO e HAMILTON fazendo-lhes promessa de recompensa econômica para que conseguissem alguém para matar João Batista Amorim.

Aderindo ao animus necandi do Denunciado ÂNGELO HENRIQUE, os Denunciados ANTÔNIO e HAMILTON iniciaram a procura por um sicário disposto a matar a vítima, oportunidade em que o Denunciado HAMILTON entrou em contato com um velho conhecido, sendo este o Denunciado WAGNER, que aceitou executar o intento criminoso, sendo-lhe prometida a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de recompensa.

Nesse passo, no dia dos fatos, o Denunciado ÂNGELO HENRIQUE combinou com os intermediários, os Denunciados ANTÔNIO e HAMILTON, a execução do plano arquitetado para matar João Batista Amorim. Assim, o Denunciado HAMILTON ligou para o Denunciado WAGNER e combinou de busca-lo para executar o crime. Ato contínuo, a bordo do veículo Volkswagen Saveiro, placa EQY2410, de cor prata, o Denunciado HAMILTON buscou o Denunciado WAGNER no local combinado, entregou-lhe a arma do crime, ajustou os últimos detalhes, e o levou ao local do homicídio, qual seja, Bairro Praia do Canto, neste município.”

Em detida análise dos autos, entendo que a ordem deve ser denegada, data vênia da pretensão defensiva, pelos motivos a seguir expostos.

Na decisão de ID nº 3399072, o douto juízo, analisando pedido de liberdade do postulante, reexaminou a prisão cautelar, entendendo pela manutenção da medida constritiva de liberdade, nos seguintes termos:

“1. Em atenção ao comando previsto no artigo 316, parágrafo único, do CPP, passo a revisar a necessidade de manutenção das prisões preventivas anteriormente decretadas. Nesse passo, vislumbro que não se operou qualquer mudança fática apta a modificar o entendimento deste Juízo quanto à necessidade de prisão dos réus, que foram pronunciados, permanecendo inalterado o fumus comissi delict, o periculum libertatis e a contemporaneidade dos fatos que ensejam suas segregações, fundamentados na decisão que decretou as prisões cautelares, devendo os acusados permanecerem presos preventivamente, sobretudo para garantia da ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do CPP.

(...)

Tendo em vista que a decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo, para tanto, bastante indícios suficientes de autoria ou de participação e prova da materialidade para que os réus sejam pronunciados,
mantenho
a decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescentando apenas que as razões recursais do acusado não trouxeram fundamentos novos de fato ou de direito que ensejassem a alteração de decidido. Ainda que assim não fosse, a prova da existência do crime e a presença de indícios de autoria e participação estão comprovadas pela prova vocal e documental colhidas regularmente em fase policial e judicial.”

Após detida análise do processo, não vislumbro qualquer elemento capaz de romper com os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

No tocante à cautelar, evidente que na referida decisão, o douto juízo apresentou-se atento às particularidades do caso, não havendo que se falar em ausência de requisito autorizativo da segregação. O posicionamento revela-se acertado e está lastreado em elementos concretos, extraídos das circunstâncias colhidas nos autos.

Nesse prosseguimento, o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado deve ser real, com suporte fático e probatório suficiente a legitimar a medida gravosa, como é o presente caso.

Dessa maneira, tenho que a decisão supramencionada restou suficientemente fundamentada, embasando-se no art. 312 do CPP e atendendo a regra constitucional disposta no art. 93, IX.

No que concerne o argumento de que os depoimentos das testemunhas não indicaram o paciente como autor do crime, cumpre anotar que esta via mandamental não se presta à incursão probatória, sendo suficiente nesse estágio processual a demonstração dos requisitos
fumus comissi delicti
e
periculum in libertatis
.

Registro que no exame da custódia preventiva não se exige prova concreta, robusta e inarredável da autoria do delito, mas, sim,
indícios suficientes de autoria
,
lastreado em documentos probatórios nos autos, como é o caso em apreço.

E não se pode olvidar que a gravidade concreta do ilícito impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no juízo natural. Este, por estar ciente dos contornos fático-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime no local de sua ocorrência, inegavelmente dispõe de melhores condições para avaliar a conveniência, ou não, da prisão do paciente, conforme posicionamento já consagrado por esse Sodalício:

“[...]
Como é cedido, devem-se levar em consideração os argumentos explanados nas decisões judiciais, em respeito ao principio da confiança no juiz de 1
0
grau, tendo em vista que o mesmo, estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar
. 3. Quanto à alegação de violação do principio da presunção de inocência, tal princípio não proíbe a prisão cautelar, mas sim a antecipação dos efeitos de eventual sentença penal condenatória, como a suspensão dos direitos políticos, o que não se afigura no presente caso. 4. Quanto ao alegado excesso de prazo para a conclusão da persecução penal, observa-se que o processo tramita de forma célere, pois se encontra no fim de sua instrução criminal, possuindo apenas quatro meses de ajuizamento da exordial acusatória. 5. Ordem denegada.” (TJES; HC 00251996420198080000; 2ª C.Cr.; ReI. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 27/11/2019; DJES 02/12/2019) (nosso grifo).

Noutro lado, a defesa aponta às condições pessoais favoráveis do paciente, tais como a alegação de que o mesmo é primário, possui bons antecedentes, bem como a idade de 67 (sessenta e sete) anos.

É válido registrar que a jurisprudência pátria firmou posicionamento no sentido de que os predicados pessoais favoráveis não bastam para a configuração da coação ilegal, principalmente diante da demonstrada necessidade da manutenção da custódia provisória.

Esse o entendimento do e. STJ:

“(...) 8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.(...)”
(HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).

Na mesma linha é o posicionamento da Procuradoria de Justiça Criminal, nos termos do Dr. Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, que opinou pela denegação da ordem pleiteada (ID nº 3427194):

“[...] A materialidade delitiva e os indícios de autoria, baseia-se pela documentação juntada aos autos durante a investigação e instrução criminal.

Já em relação ao periculum libertatis, da mais perfunctória análise, verifica-se que as razões invocadas pelo MM. Juiz de Direito a quo são suficientes e adequadas ao respaldo das medidas, tendo como principal objetivo garantir a ordem pública, porquanto evidente a gravidade concreta da conduta perpetrada pelo paciente

Desta feita, todos os requisitos para a imposição da custódia cautelar encontram-se plenamente atendidos e a decisão atacada apresenta-se sobejamente fundamentada, de modo que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado.

Portanto, entende-se não ser adequada a concessão da ordem ao paciente, visto que estão presentes todos os requisitos para a manutenção da cautelar (art. 312 e 313, Inc. I do CPP), ausente, portanto, qualquer constrangimento ilegal que justifique a revogação da prisão preventiva, já que está evidenciado o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.”

Dito isso, em razão da demonstrada inexistência, por ora, de constrangimento ilegal em desfavor do ora paciente, conclui-se que o pleito do presente remédio constitucional não merece prosperar.

Sendo assim, na esteira do pensamento ministerial,
DENEGO A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
IMPETRADA.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CONDIÇÕES FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. No tocante à cautelar, evidente que na referida decisão, o douto juízo apresentou-se atento às particularidades do caso, não havendo que se falar em ausência de requisito autorizativo da segregação. O posicionamento revela-se acertado e está lastreado em elementos concretos, extraídos das circunstâncias colhidas nos autos.

2. O argumento de que os depoimentos das testemunhas não indicaram o paciente como autor do crime, cumpre anotar que esta via mandamental não se presta à incursão probatória, sendo suficiente nesse estágio processual a demonstração dos requisitos fumus comissi delicti e periculum in libertatis.

3. Registra-se que no exame da custódia preventiva não se exige prova concreta, robusta e inarredável da autoria do delito, mas, sim, indícios suficientes de autoria, lastreado em documentos probatórios nos autos.

4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada (...) (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).

5. ORDEM DENEGADA.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS nº 5008373-67.2022.8.08.0000, em que são partes as acima citadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, DENEGAR A ORDEM nos termos do voto do Relator.